Tribunal: STF
Processo: Rcl 61092
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PRESENTE AÇÃO. AUTOCOMPOSIÇÃO EXITOSA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pela Bahia, em 22.7.2023, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia no Mandado de Segurança n. 8013953-16.2019.8.05.0000, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784.



    2. Em 20.9.2023, foi julgada procedente a reclamação ajuizada pela Bahia, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS: RESSALVA DE ENTENDIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (e-doc. 52).



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental que aguarda julgamento.



    3. Em 29.9.2023, a Bahia requereu fosse a reclamação suspensa, nos termos seguintes:



    “De tal situação decorreu a impetração de centenas de mandados de segurança, além de dezenas de ações ordinárias pelos candidatos aprovados em classificação fora das vagas originais, mas que atenderiam o formato definido pelo leading case [MS n. 8000783-45.2017.805.0000]. Vários desses casos já inclusive transitaram em julgado, gerando nomeações definitivas, somadas às diversas nomeações provisórias de casos ainda sub judice. 4. – Outrossim, ainda há um numeroso volume de casos tramitando no âmbito do E. TJBA, alguns já enviados ao C. STF em grau de Agravo em RE. Nesse contexto, somam-se mais de 30 (trinta) Reclamações ajuizadas perante esse C. STF, idênticas à presente, algumas com decisões de procedência (Rcl. 61.087, Min. Fux e Rcl. 61.103, Min. Alexandre de Moraes), outras de improcedência (Rcl. 61.094, Min. André Mendonça e Rcl. 61.095, Min. Nunes Marques)



    5. – Nesse contexto, considerando a necessidade de um tratamento uniforme para a questão, em especial para se evitar quebra de isonomia e da própria ordem de classificação, o Estado da Bahia tem mantido diálogos institucionais com o E. TJBA para formatar uma solução que possa eventualmente colocar fim aos litígios. 



    6. – Nesse sentido, em homenagem ao princípio da auto composição, requer o Estado da Bahia a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, sem prejuízo de renovação do prazo.”



    4. Em 5.10.2023, deferi o pedido de suspensão, pelo prazo assinalado, e determinei fosse comunicado o desate ou a inocorrência de composição para que fosse dado seguimento regular à presente reclamação.



    5. Em 20.10.2023, a Bahia apresentou a seguinte manifestação: 




    “1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de v. Acórdão que determinou a posse de candidato aprovado em cadastro de reserva de concurso público levado a cabo pelo E. TJBA através do Edital 01/2014 (Técnico e Analista Judiciário), por entender que a abertura de novas vagas permitiria o chamamento de novos candidatos. 



    2. – Ocorre que foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público, Tribunal de Justiça e Estado da Bahia, visando regularizar a nomeação dos candidatos sub judice, dentre eles a parte interessada na presente Reclamação.



    3. – Com a celebração do aludido TAC, restou reconhecido pelo Estado da Bahia a existência de vagas e a consequente possibilidade de nomeação dos candidatos aprovados no cadastro de reserva. Por decorrência, o TAC previu com a conversão, em definitiva, das nomeações provisórias então deferidas até 30 de abril do corrente ano, o que abrange a situação dos autos.



    4. – Nesse contexto, nos termos da Cláusula Quarta do TAC, requer o Estado da Bahia a desistência da presente Reclamação, inclusive com renúncia do direito nela deduzido, inclusive desde logo assentindo na reversão / prejuízo da decisão de procedência proferida” (Petição STF n. 117.766/2023, e-doc. 62 – grifos nossos).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Dispõe o Código de Processo Civil:



    “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. (…)



    Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (…)



    III - homologar:



    a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;



    b) a transação;



    c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção” (grifos nossos).



    O signatário da Petição/STF n. 117.766/2023, Procurador do Estado da Bahia, dispõe de poderes especiais para renunciar ao direito em que se funda a ação e dela desistir.



    7. Pelo exposto, homologo o requerimento formulado na Petição/STF n. 117.766/2023 e julgo extinta, com julgamento de mérito, a presente reclamação (al. c do inc. III do art. 487 do Código de Processo Civil e inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado da presente decisão.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora